Tribunal: STF
Processo: HC 180613
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso: 
    O paciente-impetrante, mediante petição de próprio punho, requer a consideração, para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, da fração de 2/5, em vez de 3/5, no processo de execução penal nº 0002573-77.2012.8.07.0015, em tramitação na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Ressalta a existência de situações análogas nas quais deferido o pedido pelo Juízo da Execução.
    O ministro Dias Toffoli, Presidente deste Tribunal, no plantão judicial, determinou o envio do processo à Defensoria Pública da União para que prestasse assistência ao paciente-impetrante, ante a deficiência de instrução do habeas.
    A Defensoria Pública da União, por meio da petição/STF nº 5.806/2020, sublinhando ausente ato coator submetido à jurisdição do Supremo, busca seja declinada a competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    2. O paciente-impetrante insurge-se contra o critério adotado pelo Juízo da Execução Penal, no processo de execução penal nº 0002573-77.2012.8.07.0015, em curso na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A competência do Supremo é de Direito estrito. O pronunciamento atacado não se enquadra nos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Declino da competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Remetam-lhe o processo, visando a análise cabível.
    4. Publiquem. 
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator